Tribunal: TJMT
Processo: 1035418-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035418-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA QUALIFICADA. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Localiza Rent a Car S.A. contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida nos autos de ação de produção antecipada de provas, pela qual o juízo de primeiro grau determinou à autora a emenda da petição inicial para adequação ao rito processual pertinente, sob pena de indeferimento e extinção do feito, por entender que a pretensão deduzida possuía caráter contencioso incompatível com a natureza não contenciosa do procedimento especial eleito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que determina a emenda da petição inicial, com cominação de extinção em caso de descumprimento, se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015; e (ii) se estão presentes os requisitos exigidos pelo Tema 988 do STJ para a aplicação da taxatividade mitigada e consequente admissibilidade do agravo de instrumento fora do rol legal.

III. Razões de decidir

3. A decisão que determina a emenda ou complementação da petição inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I a XI do art. 1.015 do CPC/2015, cujo rol é taxativo, de modo que a impugnação imediata pela via do agravo de instrumento é inadmissível, devendo eventual irresignação ser deduzida em preliminar de apelação, nos termos do art. 331 do mesmo diploma processual, conforme posição expressa e consolidada do STJ no REsp n. 1.987.884/MA.

4. A teoria da taxatividade mitigada, fixada pelo STJ no Tema 988 por ocasião do julgamento dos REsps n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, exige demonstração concreta e objetiva de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, não sendo suficiente a mera alegação de que a matéria tem natureza processual ou que a discussão posterior seria ineficiente.

5. No caso concreto, a agravante não demonstrou a urgência qualificada exigida pelo Tema 988, pois a questão relativa à adequação do procedimento eleito poderá ser discutida no momento recursal próprio, sem que o aguardo implique perda definitiva de direitos ou inutilidade do provimento jurisdicional futuro, uma vez que a parte pode tanto cumprir a intimação e prosseguir pelo rito indicado quanto impugnar a extinção pela via recursal adequada.

6. A natureza jurídica da decisão não se altera pelo fundamento adotado pelo juízo de origem: a determinação de emenda da inicial permanece sendo decisão interlocutória não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC/2015, independentemente de o motivo da emenda ser a inadequação do rito processual.

7. A decisão monocrática foi proferida com amparo legal e jurisprudencial sólido, não se verificando omissão, contradição ou erro de julgamento que justifique a reforma pelo colegiado, sendo o agravo interno via recursal destinada à revisão de vícios da decisão monocrática, e não à reabertura de debate sobre questões já corretamente decididas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Tese de julgamento
: "A decisão interlocutória que determina a emenda da petição inicial, ainda que fundada na inadequação do procedimento eleito, não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, devendo a matéria ser impugnada em preliminar de apelação, nos termos do art. 331 do mesmo diploma.

A aplicação da taxatividade mitigada, admitida pelo STJ no Tema 988, pressupõe a demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido da questão, não sendo suficiente a alegação genérica de natureza processual da matéria ou de ineficiência da discussão futura."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, incisos I a XI; CPC/2015, art. 331; CPC/2015, art. 381, III; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022; STJ, REsp n. 1.696.396/MT e REsp n. 1.704.520/MT, Tema 988, julgados em regime de recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1035418-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por

Localiza Rent a Car S.A
. em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento anteriormente manejado pela mesma parte, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Aduz que, o Agravo de Instrumento seria cabível, pois o cerne da decisão de primeiro grau foi o reconhecimento da inadequação da via processual eleita, matéria que, segundo alega, não poderia aguardar eventual discussão em preliminar de apelação, dada a inutilidade do julgamento futuro.

Colacionou julgado do Superior Tribunal de Justiça para sustentar a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Requereu o provimento do agravo interno para que o Agravo de Instrumento seja devidamente conhecido e suas razões de mérito apreciadas pelo Colegiado.

Não houve apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1035418-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
Localiza Rent a Car S.A
. em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento anteriormente manejado pela mesma parte, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

O recurso originário teve por objeto decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n.o 1047645-58.2024.8.11.0041, pela qual o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da autora para emendar a petição inicial no prazo de quinze dias, adequando-a ao procedimento comum ou outro rito que entendesse cabível, sob pena de indeferimento e extinção do feito.

O fundamento da decisão de origem foi a inadequação do procedimento especial de produção antecipada de provas para a pretensão deduzida, por entender o juízo que o pleito formulado possuía caráter contencioso, incompatível com a natureza não contenciosa daquele rito.

Narrou a agravante que ajuizou a ação de produção antecipada de provas para obter documentos relativos ao leilão em hasta pública de veículo de sua propriedade — Toyota Corolla, placa BAT6482 —, apreendido na constância de contrato de locação firmado com terceiro, sem que tivesse sido previamente notificada do procedimento ou do eventual saldo remanescente.

Sustentou que, a finalidade da ação era justificar ou evitar o ajuizamento de futura ação de reparação de danos, o que se enquadraria perfeitamente na hipótese prevista no artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil. Opostos embargos declaratórios contra a decisão de primeiro grau, estes foram desacolhidos, o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento.

A Desembargadora Relatora não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender ausentes os pressupostos de admissibilidade, já que a decisão impugnada não se enquadrava nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não estava demonstrada urgência apta a ensejar a mitigação do rol taxativo, nos termos do tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Novamente, inconformada, insurge-se a Agravante, por meio do presente recurso.

O recurso não merece provimento.

A decisão monocrática ora atacada não contém qualquer vício que justifique sua reforma pelo Colegiado. A Desembargadora Relatora examinou adequadamente a questão e aplicou ao caso a interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento do agravo de instrumento no sistema recursal instituído pelo Código de Processo Civil de 2015.

O ponto central da controvérsia é verificar se a decisão que determinou a emenda da petição inicial, nos autos da ação de produção antecipada de provas de origem, admite impugnação imediata pelo recurso de agravo de instrumento.

A resposta é negativa, e por razões bem assentadas tanto na lei quanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece, em rol taxativo, as hipóteses em que decisões interlocutórias são recorríveis de imediato pelo agravo de instrumento. A decisão que determinou a emenda da petição inicial não se enquadra em nenhum dos incisos I a XI daquele dispositivo. Não se trata de tutela provisória, nem de decisão sobre o mérito do processo, nem de qualquer outra das matérias ali elencadas. A própria agravante reconhece esse ponto, tanto que buscou socorro na teoria da taxatividade mitigada.

Sobre a taxatividade mitigada, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n.o 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, afetados ao rito dos recursos repetitivos, fixou no Tema 988 a tese de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Contudo, essa exceção exige demonstração concreta e objetiva da urgência. Não basta a mera alegação de que a matéria seria processual ou que a discussão posterior seria ineficiente.

No caso dos autos, a Relatora apontou, de forma fundamentada, a ausência de demonstração de urgência ou de perigo de dano que justificasse a mitigação do cabimento recursal.

Esse entendimento está em plena consonância com a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, que, ao tratar especificamente da decisão que determina a emenda ou complementação da petição inicial, fixou posição expressa e inequívoca no sentido de que tal pronunciamento judicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento, conforme decidido no REsp n.o 1.987.884/MA, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 21 de junho de 2022.

Naquele precedente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou complementação da petição inicial configura decisão interlocutória não abarcada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo eventual impugnação ser veiculada em preliminar de apelação, na forma do artigo 331 do mesmo Diploma.

A situação dos autos se amolda com precisão a esse precedente. A decisão de primeiro grau — objeto do agravo de instrumento inadmitido — determinou à autora a emenda da petição inicial para adequação ao rito processual pertinente, sob pena de indeferimento e extinção. Trata-se, portanto, exatamente do tipo de pronunciamento que o Superior Tribunal de Justiça considera não passível de impugnação imediata pela via do agravo de instrumento.

O argumento da agravante de que a questão envolve a adequação da via processual e, por isso, não poderia aguardar o momento da apelação não tem aptidão para afastar a conclusão acima.

A circunstância de o juízo de origem ter determinado a emenda com fundamento na inadequação do rito não transforma a natureza jurídica da decisão. A decisão continua sendo uma determinação de emenda da inicial, com prazo assinado e cominação de extinção para o caso de descumprimento. A eventual tese de que o procedimento eleito era adequado poderá ser deduzida pela parte no momento processual próprio, seja mediante o cumprimento da intimação e o prosseguimento do feito pelo rito indicado, seja pela via recursal adequada em caso de extinção, sem que haja qualquer prejuízo irreparável decorrente da impossibilidade de discussão imediata em agravo de instrumento.

Não se verifica, portanto, a urgência qualificada exigida pelo Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça para que se reconheça a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ao contrário do que sustenta a agravante, a questão relativa à adequação do procedimento poderá ser discutida oportunamente, sem que o aguardo pelo momento recursal correto implique perda definitiva de direitos ou inutilidade do provimento jurisdicional futuro.

A decisão monocrática foi, assim, proferida com amparo legal e jurisprudencial sólido, não se verificando qualquer omissão, contradição ou erro de julgamento que justifique sua reforma pelo Colegiado. O agravo interno, via recursal voltada a submeter ao órgão colegiado as razões de irresignação contra decisão monocrática do relator, não tem por função reabrir a discussão sobre questões já devidamente analisadas e corretamente decididas.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026